Tribunal: CARF
Processo: 10480.722703/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO APÓS INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PRAZO DECADENCIAL JÁ EM FLUÊNCIA.
Recolhimento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, quando este não se interrompe, nem se suspende, não pode ser considerado como pagamento antecipado para fins de recontagem do lustro decadencial pela regra do art. 150, § 4o, do CTN.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRESCINCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
A ausência de ADA protocolado no Ibama, para fins de comprovação da área de preservação permanente, não é causa impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel rural – inteligência do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 – sendo possível a comprovação de sua existência mediante a apresentação de laudo técnico em observância ao Código Florestal.
ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo constituição de crédito tributário sobre área de vegetação nativa, não integra a lide administrativa discussão acerca de sua eventual exclusão da base de cálculo do ITR, não devendo ser conhecida tal matéria.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722703/2011-51
ACÓRDÃO
2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STROMBOLI IMPORTADORA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO APÓS INÍCIO
DO PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN, CONSIDERANDO A
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO DO PRAZO DECADENCIAL JÁ EM FLUÊNCIA.
Recolhimento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do
art. 173, I, do CTN, quando este não se interrompe, nem se suspende, não
pode ser considerado como pagamento antecipado para fins de
recontagem do lustro decadencial pela regra do art. 150, § 4o, do CTN.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRESCINCINDIBILIDADE. OUTROS
MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
A ausência de ADA protocolado no Ibama, para fins de comprovação da
área de preservação permanente, não é causa impeditiva à sua exclusão da
área tributável do imóvel rural – inteligência do Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016 – sendo possível a comprovação de sua existência mediante a
apresentação de laudo técnico em observância ao Código Florestal.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
2
ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo constituição de crédito tributário sobre área de vegetação
nativa, não integra a lide administrativa discussão acerca de sua eventual
exclusão da base de cálculo do ITR, não devendo ser conhecida tal matéria.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria relacionada à vegetação nativa
por ausência de lide. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito dar parcial
provimento para restabelecer uma área de preservação permanente de 389,47 ha. Fez
sustentação oral presencialmente – Dra. Thais Gimenes França - OAB/SP 450.142.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.

RELATÓRIO
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
3
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do ano de 2006, relativo
ao imóvel de Nirf no 7.077.501-0, decorrente da revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte que resultou: 1) na glosa de 1.257,4 ha. de área de preservação permanente – APP, e
2) na alteração do valor total do imóvel de R$ 285.000,00 para R$ 1.936.396,00. Por conseguinte,
foram modificadas a base de cálculo do tributo, a alíquota e o tributo devido (fl. 8).
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Edalbras Participações
e Empreendimentos Ltda (fl. 65), que não apresentou impugnação.
O lançamento foi impugnado (fls. 72 a 99) apenas pelo contribuinte e a impugnação
foi considerada improcedente (fls. 182 a 187).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 313 a 340) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento pela falta de assinatura da
Autoridade Lançadora;
b) a decadência;
c) a necessidade de se reconhecer a existência de área de preservação permanente
e de floresta nativa em face dos princípios da verdade material e do formalismo moderado no
processo administrativo, a despeito da falta de apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental – ADA;
d) que o laudo apresentado cumpre as exigências da NBR 14.653, com grau de
fundamentação II, o que excluiria o arbitramento com base no Sistema de Preços de Terras – Sipt;
e) que não deveria incidir juros sobre a multa de ofício.
Em sessão de 18 de junho de 2024, a 2a TURMA EXTRAORDINÁRIA da 2a SEÇÃO
decidiu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, conforme despacho
abaixo:
O recorrente alegou que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário teria decaído, com base no que determina o § 4o do art. 150 do CTN,
porque o fato gerador ocorreu em 01/01/2006, mas o lançamento somente foi
consumado em 02/05/2011, com a ciência do sujeito passivo (fl. 10).
A despeito da informação constante na decisão recorrida (fl. 186) de que não teria
havido qualquer recolhimento, percebo que houve provável antecipação de
pagamento a justificar a atração da regra decadencial pleiteada pelo recorrente
(fl. 364), cuja autenticidade deverá ser verificada pela autoridade preparadora
para dirimir a divergência de informações, além de informar se houve qualquer
outro pagamento de ITR relativo ao imóvel de Nirf no 7.077.501-0 para o exercício
de 2006.
Em atendimento à Resolução do CARF, INFORMAÇÃO no 3/2024 (fls. 436), foi
informado que:
INFORMAÇÃO no 3/2024
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
4
Em atendimento à Resolução no 2002-000.295 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (cópia anexa), procedeu-se à consulta dos pagamentos
efetuados no período de 01/01/2006 a 31/12/2009, realizados pelo CNPJ
61.378.394/0001-00 sob o código “1070 – ITR – Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural”, consubstanciado no relatório anexo (DOC. 1), a partir do qual se
extraem as seguintes informações:
1) Foram encontrados 12 pagamentos para o período pesquisado, sendo 6 deles
referentes ao imóvel de NIRF no 7.077.501-0 (campo “Processo/Referência”);
2) Todos os registros têm como data de pagamento/arrecadação o dia
29/12/2009;
3) Dos registros referentes ao NIRF no 7.077.501-0, somente o pagamento de no
4340770382-2 se refere ao exercício de 2006 (data de vencimento 29/09/2006).
Os demais se referem aos exercícios de 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009.
4) Fica confirmada a autenticidade do pagamento indicado pelo contribuinte à fl.
364, cujo detalhamento segue anexo (DOC. 2), ressaltando, no entanto, que a
data de sua arrecadação é 29/12/2009.
CONCLUSÃO:
Diante das informações acima elencadas é possível concluir que, embora se
confirme a autenticidade do pagamento demonstrado à fl. 364, seu recolhimento
se deu em 29/12/2009, ou seja, após a data de vencimento (29/09/2006), não
configurando, portanto, hipótese de alteração da regra geral de decadência
prevista no art. 173, I do CTN.
Ressalte-se, por fim, que não foram encontrados outros pagamentos para o
imóvel de NIRF no 7.077.501-0 referentes ao exercício de 2006.
Assim, encerradas as diligências determinadas, proceder-se-á à intimação do
interessado e, na sequência, após o prazo para sua manifestação, os presentes
autos retornarão ao CARF para julgamento.
Como resposta à informação fiscal, em 24 de setembro de 2024, o contribuinte
anexou ao processo nova petição (fls.447) reiterando que:
- a Requerente realizou o pagamento antecipado do ITR do ano-calendário de
2006, bem como colacionou aos autos o DARF e o respectivo comprovante de
pagamento (fls. 364), conforme demonstrado em sede de Recurso Voluntário e
confirmado pela Autoridade Fiscal na Informação Fiscal no 3/2024.
- o fato jurídico tributário ocorreu no dia 1o de janeiro de 2006. Portanto, o direito
de a União exigir o pagamento do tributo em tela se encerrou em 1o de janeiro de
2011, sendo que a Notificação de Lançamento foi lavrada no dia 25 de abril de
2011, e a ciência do crédito tributário pelo Impugnante ocorreu em 02 de maio de
2011.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
5
- que resta evidente que se aplica ao caso concreto o disposto no art. 150, §4o, do
CTN, razão pela qual reitera-se o pedido de que seja reconhecida a decadência do
tributo lançado e provido o Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Preliminarmente, a recorrente suscita a nulidade da notificação de lançamento ao
argumento de ausência de assinatura da autoridade autuante, sustentando que o lançamento não
teria sido formalizado por meio eletrônico.
A preliminar não merece prosperar.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é
procedimento administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação de penalidade.
No caso dos autos, verifica-se que a notificação de lançamento contém todos esses
elementos, tendo a autoridade fiscal descrito o fato gerador, indicado a matéria tributável,
apurado o montante do crédito tributário, identificado o sujeito passivo e aplicado a penalidade
cabível, de forma clara e suficiente à compreensão da exigência fiscal.
Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, a notificação atende aos
requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, constando a identificação do servidor
responsável, com indicação de seu cargo ou função e número de matrícula.
Quanto à alegação de ausência de assinatura, ainda que o recorrente sustente não
se tratar de lançamento eletrônico, não se verifica, dos elementos constantes dos autos, qualquer
prejuízo à compreensão do lançamento ou ao exercício do direito de defesa.
Assim, inexistindo vício quanto aos elementos essenciais do lançamento, nos
termos do art. 142 do CTN, e estando presentes os requisitos formais exigidos pela legislação
processual, não se configuram as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Dessa forma, não há razão para o reconhecimento da nulidade suscitada.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
rural em 1o de janeiro de cada ano (Lei no 9.393/96, art. 1o).
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
6
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) é sujeito a lançamento por
homologação. A regra a ser aplicada quando o contribuinte faz um pagamento antecipado
(mesmo que parcial) é a do Art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Discorre o recorrente que, conforme preceitua regra do art. 150, § 4o, do CTN, se
ele realizar o pagamento antecipado (ainda que parcial) do ITR, o prazo decadencial será de 5
(cinco) anos, contados da ocorrência do Fato Gerador (1o de janeiro do ano a que se refere o
imposto).
Assim, de acordo com o recorrente, o fato de ter feito um pagamento parcial em
2009 (ainda que extemporâneo em relação ao vencimento original do ITR de 2006) demonstra que
houve a "antecipação de pagamento", o que acionaria o prazo de decadência de cinco anos a
contar do Fato Gerador, fazendo com que o direito da Fazenda Pública de lançar (cobrar) a
diferença se extinguisse em 1o de janeiro de 2011.
Porém, não assiste razão ao recorrente. Replico aqui ementa da brilhante decisão
proferida pelo relator Leonan Rocha de Medeiros em recente julgamento na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, de Recurso Especial do Contribuinte, envolvendo a mesma matéria aqui
discutida:
PROCESSO 13971.720660/2009-11
ACÓRDÃO 9202-011.653 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE 23 de janeiro de 2025
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma
regimental.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO APÓS INÍCIO DO PRAZO
DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO NO VENCIMENTO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR
DECLARADO EFETIVADO QUANDO JÁ EM CURSO O PRAZO DECADENCIAL PELO
ART. 173, I, DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PRAZO DECADENCIAL EM FLUÊNCIA PELO
ART. 173, I, PARA QUE SEJA RECONTADO PELA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO SE SUSPENDE, NEM SE INTERROMPE.
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO PAGAMENTO
ANTECIPADO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO
DENÚNCIA ESPONTÂNEA PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
7
EFETIVO VALOR DA EXAÇÃO CONFORME APURA O LANÇAMENTO DE OFÍCIO
SUPLEMENTAR TEMPESTIVO.
Para fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo,
ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN.
Recolhimento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art.
173, I, do CTN, quando este não se interrompe, nem se suspende, não pode ser
considerado como pagamento antecipado para fins de recontagem do lustro
decadencial pela regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Para casos de recolhimento extemporâneo do valor declarado, quando o
montante do tributo que se declara é inferior ao efetivamente devido, por regras
de correta apuração da base tributável adequada, a denúncia espontânea
somente se configura na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a(antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (grifei)
A decisão do Recurso Especial, da ementa acima, após esclarecedora análise,
corroborada por decisões do STJ, conclui que:
(...) não se pode acatar a tese de que o recolhimento efetivado seja qualificado
juridicamente como “pagamento antecipado”.
Ora, tanto como a marcha processual, o transcurso do tempo no direito tem seus
reflexos e implicações e não é possível retroagir, por regra, no tempo para
pretender mudar seus efeitos jurídicos já operados, preclusos.
Logo, não se reconhece a decadência como pretendido.
O entendimento deste relator segue o da decisão acima. A partir do momento em
que se inicia o prazo decadencial, neste caso o do art. 173, I, do CTN, não há que se falar em
mudança de sistemática.
A jurisprudência do STJ é consolidada em estabelecer: “a obrigação tributária não
declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está
sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento
substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Diversos são os acórdãos do Colendo STJ que trazem esse texto em
“aspas”(exemplos: AgInt no AREsp n. 2.382.228, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.337.783, AgInt no
AREsp n.2.170.144, AgInt no AREsp n. 1.829.340, REsp n. 1.798.274).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
8
Logo, numa visão sistemática, para as jurisprudências assentadas no Colendo STJ, se
já iniciado o prazo pelo art. 173, I, do CTN, não se pode falar que o recolhimento intempestivo
tenha o condão de modificar o prazo se já estabelecido e iniciada a sua contagem, ainda que
ocorra recolhimento posterior com encargos moratórios ou mesmo que o recolhimento se dê
antes de iniciado o procedimento fiscal tendente ao lançamento de ofício.
O marco temporal para limite do recolhimento a atrair o § 4o do art. 150 do CTN
deve, portanto, ao menos, ser o momento anterior (data antecedente) em que ocorre o início do
prazo pelo art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, o vencimento do pagamento se ocorreu em 29/09/2006, sem
que houvesse qualquer pagamento. Assim, a contagem pelo art. 173, I, do CTN, tem início em
1o/1/2007, sendo que o pagamento parcial somente foi realizado quase 3 anos depois, em
29/12/2009.
Logo, quando já em curso o prazo decadencial não se pode interromper a
contagem (nem cabe se falar em suspender o prazo) por força de recolhimento posterior
extemporâneo, ainda mais parcial, quando há muito o prazo decadencial pelo art. 173, I, do
CTN, estava em fluência.
Vencida então a questão da decadência, no qual voto pelo indeferimento,
prossegue-se com a análise dos outros pedidos do recurso voluntário.
Em relação ao pedido de necessidade de se reconhecer a existência de área de
preservação permanente e de floresta nativa em face dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado no processo administrativo, a despeito da falta de apresentação tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental – ADA, a razão assiste, parcialmente, ao recorrente.
Em documento anexado pelo recorrente de fls. 283-288, consta Laudo Técnico
delimitando a Área de Preservação Permanente (APP) em 389,47 há.
A determinação das dimensões e localização das APPs é uma exigência técnica
ambiental e deve seguir rigorosamente o que estabelecia o Código Florestal do período (Lei
federal 4.771/65). A Lei no 4.771/65, após as alterações promovidas pela Lei no 7.803/89, previa
faixas marginais cuja largura mínima era determinada pela largura do rio ou curso d'água, cuja
delimitação foi regulamenta pela Resolução CONAMA no 303/2002. A lei também definia a
delimitação relativa a nascentes e olhos d’água.
Pois bem, o laudo técnico apresentado pelo recorrente apresenta as condições
exigidas pelo Código Florestal da época, conforme se vê em fls. 285-287.
Assim, tendo em vista o que consta da alínea c do inc. II do art. 98 do Ricarf, e em
face do que dispõe o Parecer PGFN no 1329, de 5 de setembro de 2016, aliado à devida
comprovação documental, afasto o disposto no caput e no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31
de agosto de 1981, para mitigar a exigência de Ato Declaratório Ambiental – ADA para fim de
exclusão, da área total tributável, a área de preservação permanente – APP – de 389,47 há.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
9
Quanto ao pedido referente à área de vegetação nativa, conforme se verifica dos
autos, o lançamento tributário não contemplou exigência relacionada a tal área, tendo se limitado
à glosa da área de preservação permanente (APP) não comprovada e ao arbitramento do valor da
terra nua.

Assim, a discussão acerca da área de floresta (vegetação) nativa não integrou a lide
administrativa originária, razão pela qual não poderia ter sido objeto de contestação pelo
recorrente. Há, portanto, tentativa de inovação recursal, mediante a introdução de matéria não
abrangida pelo lançamento, o que não se admite na via estreita do processo administrativo fiscal.
Dessa forma, não conheço da matéria relativa à vegetação nativa.
Em relação aos demais pedidos, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos apresentados na impugnação, sem qualquer
alegação ou comprovação adicional, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo, Livro II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, declaro
minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo reproduzo-os, no que
concerne ao atual recurso, em meu voto:
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
f) A mera apresentação do laudo técnico de avaliação para afastar a utilização do
SIPT somente poderia acontecer se esse laudo técnico tivesse observado as norma
técnicas da ABNT, pois, essas normas trazem elementos científicos de avaliação e
não meras suposições como se observa no laudo apresentado em que o avaliador
simplesmente utiliza uma tabela de valores a seu critério, indicando valores de
terras de pastagens, e, por mera suposição entende que a área bruta valeria 50%
da valor de terras com pastagens;
g) A questão de juros de mora sobre a multa de ofício não pode ser analisada
neste momento, considerando que não faz parte do lançamento, e, na hipótese
de cobrança futura poderá ser questionada;
h) A cobrança de juros à taxa SELIC pode ser efetuada, porquanto prevista na lei
9.430/96 em seu § 3o do artigo 61, e, o questionamento da inconstitucionalidade
da lei não pode ser analisado em sede administrativa conforme artigo 26-A do
decreto 70.235/76.
Afirma o recorrente, em seu recurso voluntário, que o laudo técnico apresentado,
confeccionado por profissional devidamente habilitado, está revestido das formalidades exigidas
pela NBR 14.653-3 da ABNT.
Entretanto, o laudo de avaliação não contém a especificação da avaliação, com o
grau de fundamentação e o grau de precisão obtidos.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
10
O laudo apresentado não faz, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, apresentando os métodos utilizados e as fontes pesquisadas para a convicção do
valor atribuído ao mesmo, não evidenciando de forma convincente que o mesmo possui
peculiaridades desfavoráveis, diferentes das características gerais da microrregião de sua
localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da matéria relacionada à vegetação nativa por ausência de lide. Na parte conhecida, voto por
rejeitar as preliminares, e no mérito dar parcial provimento para restabelecer uma área de
preservação permanente de 389,47 ha.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 481
DF CARF MF
Original